Tribunal: TJES
Processo: 5002698-52.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2022-12-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002698-52.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SUELEN DE ARAUJO MOTTA
RECORRIDO: MAGAZINE LUIZA S/A
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5002698-52.2021.8.08.0035

RECTE.: SUELEN DE ARAUJO MOTTA

RECDO.: MAGAZINE LUIZA S/A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PRODUTO COMPRADO PELA INTERNET. CANCELAMENTO UNILATERAL DO PEDIDO SEM DEVOLUÇÃO DE VALORES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO RECONHECIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

Tese da parte autora

A autora alega, em síntese, que efetuou a compra de um produto junto ao requerido, a ser retirado por sua cunhada, a Sra. Yandra, no estado de Minas Gerais; todavia, foi surpreendida com a negativa de entrega do produto para sua cunhada, eis que a empresa afirmou que apenas o nome da autora consta no cadastro como responsável pela retirada do presente. Após tentativa de solução administrativa do problema, sem sucesso, foi surpreendida com o cancelamento unilateral da compra por parte da empresa ré, sem que esta procedesse ao reembolso do valor pago pelo produto. Irresignada, a autora requer o estorno do valor pago pelo produto, bem como o pagamento de indenização por danos morais.

Apresentou Recurso Inominado ao ID 2293220, pugnando preliminarmente pela concessão da gratuidade da justiça e, no mérito, pela condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Tese da ré

Apresentou Contrarrazões ao Recurso Inominado ao ID. 2293224, pugnando pela manutenção integral da sentença recorrida.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 2293213) dispôs que: “Ante ao exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulados na inicial para: a) CONDENAR a requerida MAGAZINE LUIZA S/A ao pagamento à autora SUELEN DE ARAÚJO MOTTA, de indenização por danos materiais no importe de R$ 58,50 (cinquenta e oito reais e cinquenta centavos), acrescidos de juros desde a citação e correção monetária desde o desembolso. b) IMPROCEDENTE os danos morais. Por consequência resolvo o mérito na forma do art. 487, I do CPC, declarando extinto o processo”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Defiro o pleito de assistência gratuita formulado, eis que aparentemente hipossuficiente, diante da documentação apresentada nos autos.

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal, em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de reforma parcial da sentença impugnada.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrido, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem, da leitura minuciosa dos autos, ouso discordar do entendimento do juízo de piso, e concluo que houve falha na prestação de serviços do Requerido, eis que restou provado nos autos que o recorrido deixou de estornar o montante pago pelo autor, mesmo após o cancelamento da venda.

Saliento que não se trata de condenação por danos morais pela não entrega do produto, eis que, a espelho do que indicou a sentença recorrida, referidos fatos ocorreram por erro da própria consumidora ao preencher o cadastro no sítio eletrônico da recorrida.

Também entendo não ser cabível a aplicação da teoria do desvio produtivo, que ampara a existência do dano moral na perda de tempo útil do consumidor para solução, muitas vezes malfadada, de questão relativa à falha na prestação do serviço ou vício do produto. Isso porque vivemos em uma sociedade de consumo massificado, em que há uma multitude de relações jurídicas sendo firmadas a todo momento, as quais, exatamente por esta elevada quantidade, invariavelmente apresentarão transtornos a serem resolvidos, que acabam culminando com a perda significativa de tempo por parte do consumidor insatisfeito.

Contudo, uma vez cancelada a compra, a recorrida deveria ter realizado, de forma rápida, a devolução ou estorno dos valores pagos pelo produto, haja vista que não poderia retê-los.

Outrossim, da análise da documentação apresentada nos autos, não restam dúvidas de que a empresa recorrida somente procedeu à devolução do montante pago pelo produto após condenação nestes autos, conforme observo dos documentos ao ID. 2293214.

Diante do exposto, tenho que o dano moral, no caso, deve ser indenizado diante da falha na prestação dos serviços da empresa, que deixou de estornar o valor da compra à recorrente, mesmo após o seu cancelamento, conduta não se coaduna com os princípios que regem a proteção ao consumidor, motivo pelo qual resta configurado o dever de indenizar.

Assim, compreendo que ocorreu falha nos serviços do requerido, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços e o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, pelos defeitos relativos à má prestação dos serviços ofertados.

Estamos diante de conduta que lesionou a parte autora, ora recorrente, enquanto consumidora, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados por esta, os quais não se limitaram à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Nessa esteira, diante da ocorrência de ato capaz de gerar constrangimento, abalo, privação, angústia, dúvida, expectativa, apreensão e toda gama de males que dispensam uma maior constatação, resta claramente configurado o dano moral. Em sendo assim, levando em consideração a o caso concreto e a condição econômica das partes, entendo que o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) para a parte autora seja quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para, tão somente, condenar a empresa ré ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$1.000,00 (mil reais), que deverá ser acrescida de juros de mora e correção monetária a partir desta data, conforme súmula 362 do STJ, devendo ser mantidos os demais termos da sentença, por seus próprios fundamentos. Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso, consoante art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.